Tribunal: TJSP
Processo: 1029734-05.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE CATEGORIA SUPERIOR (upgrade). Negativa da ré, sob alegação de que a comercialização do plano pretendido está suspensa. Abusividade. Irrelevância de a ré não mais comercializar o plano pretendido na modalidade individual. Não inclusão de novo beneficiário, mas apenas transferência de beneficiário já antigo para outro plano existente, de categoria

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO DE CATEGORIA SUPERIOR (upgrade). Negativa da ré, sob alegação de que a comercialização do plano pretendido está suspensa. Abusividade. Irrelevância de a ré não mais comercializar o plano pretendido na modalidade individual. Não inclusão de novo beneficiário, mas apenas transferência de beneficiário já antigo para outro plano existente, de categoria superior. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.